Tribunal: TJSP
Processo: 1006760-10.2017.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro de Vida. Previsão de cobertura securitária para morte e invalidez permanente total ou parcial por acidente e para morte acidental. Segurado acometido por AVC (Acidente Vascular Cerebral). SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste na procedência, invocando a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor. REJEIÇÃO. Acidente Vascular Cerebral

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro de Vida. Previsão de cobertura securitária para morte e invalidez permanente total ou parcial por acidente e para morte acidental. Segurado acometido por AVC (Acidente Vascular Cerebral). SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste na procedência, invocando a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor. REJEIÇÃO. Acidente Vascular Cerebral sofrido pelo autor que configura doença, e não acidente. Ausência de cobertura por invalidez decorrente de doença. Não configuração de risco coberto pelo seguro. Cláusulas contratuais que devem ser interpretadas restritivamente. Responsabilidade da Seguradora que é limitada aos riscos predeterminados, "ex vi" do artigo 757 do Código Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342562
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006760-10.2017.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante ANTONIO
BENJAMIM FREISLEBEN (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BANCO DO BRASIL
S/A e MAPFRE VIDA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006760-10.2017.8.26.0597 -Voto no 17.634
2
VOTO No
: 17.634
APELAÇÃO No: 1006760-10.2017.8.26.0597
COMARCA
: SERTÃOZINHO - 1a VARA CIVEL
APELANTE
: ANTONIO BENJAMIM FREISLEBEN
APELADA
: BANCO DO BRASIL S.A.
JUÍZA
: PAULA AGUIAR PIZETA DE SANCTIS
*AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro de Vida. Previsão de cobertura
securitária para morte e invalidez permanente total ou parcial por
acidente e para morte acidental. Segurado acometido por AVC
(Acidente Vascular Cerebral). SENTENÇA de improcedência.
APELAÇÃO do autor, que insiste na procedência, invocando a
aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor.
REJEIÇÃO. Acidente Vascular Cerebral sofrido pelo autor que
configura doença, e não acidente. Ausência de cobertura por
invalidez decorrente de doença. Não configuração de risco coberto
pelo seguro. Cláusulas contratuais que devem ser interpretadas
restritivamente. Responsabilidade da Seguradora que é limitada
aos riscos predeterminados, “ex vi” do artigo 757 do Código Civil.
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*
Vistos.
A MM. Juíza “a quo” proferiu a r. sentença apelada,
decidindo “in verbis”: “...JULGO IMPROCEDENTE a ação de cobrança
securitária cumulada com pedido de antecipação dos efeitos da tutela
proposta por Antônio Benjamim Freisleben em face do Banco do Brasil S/A e
Mapfre Vida S/A. Em razão da sucumbência, condeno a parte autora ao
pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que
fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com
fundamento no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Na cobrança
destas verbas deverá ser observada a disciplina da Lei no 1.060/50 e artigo
98 do Código de Processo Civil (“sic”, fls. 208/213).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006760-10.2017.8.26.0597 -Voto no 17.634
3
Inconformado, apela o autor, insistindo no pedido
inicial com a invocação do Código de Defesa do Consumidor (fls. 216/224).
Anotado
o
Recurso
(fl.
225),
vieram
as
contrarrazões. O Banco réu arguiu preliminar de ilegitimidade passiva,
pugnando, ambos os demandados quanto ao mérito pela manutenção da
sentença (fls. 228/231 e 232/240).
É o relatório, adotado o de fls. 208/209.
Conforme já relatado, a MM. Juíza “a quo” proferiu a
r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “... JULGO IMPROCEDENTE a
ação de cobrança securitária cumulada com pedido de antecipação dos efeitos
da tutela proposta por Antônio Benjamim Freisleben em face do Banco do
Brasil S/A e Mapfre Vida S/A. Em razão da sucumbência, condeno a parte
autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários
advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da
causa, com fundamento no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Na
cobrança destas verbas deverá ser observada a disciplina da Lei no 1.060/50 e
artigo 98 do Código de Processo Civil” (“sic”, fls. 208/2013).
A Apelação comporta conhecimento, porquanto
observados os requisitos de admissibilidade (v. artigos 1.009 e seguintes do
Código de Processo Civil).
Anota-se, por primeiro, que a preliminar de
ilegitimidade passiva arguida pelo Banco réu nas contrarrazões já foi afastada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006760-10.2017.8.26.0597 -Voto no 17.634
4
da decisão saneadora, que não foi objeto de Recurso. Essa circunstância
tornou preclusa a matéria, sendo vedada a rediscussão da questão em causa,
“ex vi” do artigo 507 do Código de Processo Civil (“Art. 507. É vedado à parte
discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a
preclusão”).
No mais, ao que se colhe dos autos, o autor, ora
apelante, mantinha Contrato de Seguro de Vida com a Seguradora ré desde o
dia 01 de abril de 2006, representado pela Apólice no 26492, com cobertura de
R$ 21.103,28, para os casos de morte e invalidez permanente total ou parcial
por acidente, entre outras (v. fls. 11/14, 15/17 e 18/21). Consta que o autor
apresenta sequela de dois (2) Acidentes Vasculares Cerebrais (AVC) sofridos
nos anos de 2013 e 2016 (fls. 22/23). Consta ainda que o autor tentou solução
suasória com o Banco réu, sem êxito, daí a Ação. (fl. 1/7).
Malgrado a insistência do autor, ora apelante, a r.
sentença apelada não comporta a pretendida reforma.
Como é sabido, o contrato de seguro compreende: a
garantia, o interesse, o risco, o prêmio e a empresarialidade. O risco se vincula
à ocorrência de um evento, independente da vontade das partes e é importante
na fixação do prêmio em função dos cálculos atuariais elaborados pela
Seguradora.
No caso em exame, a Apólice securitária não prevê
cobertura para invalidez decorrente de doença, mas somente para invalidez
permanente por acidente e para morte (v. fl. 19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006760-10.2017.8.26.0597 -Voto no 17.634
5
E, conforme as definições contidas na Cláusula 1a do
Contrato, acidente pessoal é o “evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente
externo, súbito, involuntário, violento e causador de lesão física, que por si só e
independentemente de toda e qualquer outra causa, tenha como consequência direta a morte do
segurado observando que: Incluem-se, nesse conceito: a) o suicídio, ou a sua tentativa, que será
equiparado, para fins de Indenização, a Acidente Pessoal, desde que ocorrido após o segundo ano de
vigência do contrato; b) os acidentes decorrentes de ação da temperatura do ambiente ou influência
atmosférica, quando a elas o Segurado ficar sujeito, em decorrência de acidente coberto; c) os
acidentes decorrentes de escapamento acidental de gases e vapores; d) os acidentes decorrentes de
sequestros e tentativas de sequestros; e e) os acidentes decorrentes de alterações anatômicas ou
funcionais da coluna vertebral, de origem traumática, causadas exclusivamente por fraturas ou
luxações, radiologicamente comprovadas. Excluem-se desse conceito: a) as doenças, incluídas as
profissionais, quaisquer que sejam suas causas, ainda que provocadas, desencadeadas ou
agravadas, direta ou indiretamente por acidente, ressalvadas as infecções, estados septicêmicos e
embolias, resultantes de ferimento visível causado em decorrência de acidente coberto” (“sic”,
fl. 111).
É pacífico o entendimento jurisprudencial de que o
acidente vascular cerebral (AVC) se caracteriza como uma doença, não se
enquadrando no conceito de acidente para fins de cobertura securitária, pois
não se trata de evento exógeno, mas sim de uma patologia natural, decorrente
de reações do próprio organismo, de fatores hereditários e de condições de
saúde do acometido.
Demais, não se vislumbra abusividade ou ilicitude
contratual pela exclusão do risco referente à doença em causa, já que
relacionado à ocorrência de um evento, que é importante para a fixação do
prêmio e para a realização dos cálculos atuariais elaborados pela Seguradora
demandada, ora apelada.
Outrossim, havendo limitação aos riscos cobertos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006760-10.2017.8.26.0597 -Voto no 17.634
6
contrato, não se admite interpretação extensiva para beneficiar o segurado (v.
artigo 757 do Código Civil), sequer pela incidência das normas previstas no
Código de Defesa do Consumidor Lei no 8.078/90), tendo em vista a
suficiência e a possibilidade de acesso e de compreensão das informações
constantes da Apólice em causa, em atendimento ao dever de informação
previsto no artigo 6o, inciso III, da Lei no 8.078/90.
Assim, embora a condição de saúde que acometeu o
autor, não restou configurada a ocorrência do cogitado acidente passível de
cobertura securitária.
Portanto, a r. sentença não comporta a pretendida
reforma, eis que o caso vertente estava mesmo a exigir o decreto de
improcedência.
A propósito, eis a Jurisprudência:

1000945-54.2016.8.26.0698
Classe/Assunto: Apelação Cível / Seguro
Relator(a): Mario A. Silveira
Comarca: Pirangi
Órgão julgador: 33a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 20/10/2017
Data de publicação: 08/04/2020
Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS Interposições contra sentença que julgou procedente a ação de
cobrança de seguro de vida por invalidez permanente. Contrato de seguro de vida. Acidente vascular
cerebral. Doença. Exclusão expressa na apólice. Indenização não devida. Sentença reformada.
0001345-14.2010.8.26.0531
Classe/Assunto: Apelação Cível / Seguro
Relator(a): Cristina Zucchi
Comarca: Santa Adélia
Órgão julgador: 34a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 31/03/2020
Data de publicação: 31/03/2020
Ementa: em>SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA
IMPROCEDENTE. HIPÓTESE EM QUE A INCAPACIDADE DO AUTOR SE DEU EM RAZÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006760-10.2017.8.26.0597 -Voto no 17.634
7
ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL. ENTENDIMENTO DE QUE O AVC SE CARACTERIZA
COMO DOENÇA E NÃO DECORRENTE DE ACIDENTE. HAVENDO PREVISÃO DE
COBERTURA SOMENTE PARA O CASO DE INCAPACIDADE POR ACIDENTE, A AÇÃO É
MESMO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. Recurso de apelação improvido, com
determinação.

1001387-44.2016.8.26.0302
Classe/Assunto: Apelação Cível / Seguro
Relator(a): Marcondes D'Angelo
Comarca: Jaú
Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 12/03/2020
Data de publicação: 12/03/2020
Ementa: RECURSO
APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO DE VIDA/ACIDENTES PESSOAIS

OBJETIVO - RECEBIMENTO DE CAPITAL SEGURADO AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de
seguro em grupo que não prevê pagamento de capital segurado para a hipótese de incapacidade por
doença laborativa, somente nos casos de invalidez por acidente. Segurado que não se enquadra nas
hipóteses previstas no seguro contratado, eis que o mal que lhe acomete é proveniente de doença
(glaucoma). Cobrança indevida. Improcedência. Sentença mantida. Recurso de apelação do autor
não provido, majorada a verba honorária da parte adversa, atento ao conteúdo do parágrafo 11 do
artigo 85 do atual Código de Processo Civil
Impõe-se, pois, a manutenção da r. sentença apelada
pelos próprios e jurídicos fundamentos, inclusive no tocante aos ônus da
sucumbência, mas com a elevação dos honorários sucumbenciais devidos ao
Patrono dos réus para doze por cento (12%) do valor atualizado da causa, “ex
vi” do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a
“gratuidade” concedida na Vara de origem.
Diante do exposto, nega-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora